Tribunal: TJBA
Processo: 8011561-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011561-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS, PEDRO VINICIUS SANTOS DE CARVALHO BURAK AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. I. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à necessidade de cooperação jurisdicional entre o Juízo da Execução Fiscal e o Juízo da Recuperação Judicial para avaliação da essencialidade dos valores bloqueados. III. A alegada ausência de prova da essencialidade dos ativos financeiros bloqueados não configura omissão, mas divergência quanto ao juízo de suficiência probatória realizado pelo órgão colegiado em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência. IV. O acórdão embargado determinou expressamente a comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial para que este se manifeste, no prazo de 15 dias, quanto à essencialidade dos valores bloqueados, solução que harmoniza a efetividade da execução fiscal com o princípio da preservação da empresa, observando o disposto no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005. V. A competência para avaliar a essencialidade de bens constritos em execução fiscal é do Juízo da Recuperação Judicial, mediante cooperação jurisdicional, não cabendo ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, realizar juízo exauriente sobre matéria probatória que será objeto de análise pelo juízo universal. VI. Embargos de declaração que visam tão somente rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetivo vício integrativo, caracterizam conduta protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. VII. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8011561-93.2025.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, DALNORDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator